Tribunal: TJMT
Processo: 0001410-91.2011.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001410-91.2011.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[GENEVALDO ACACIO DE MELO - CPF: 752.766.232-87 (VÍTIMA), FABIANO TELES LEITE (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), SIDINEI BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO TELES LEITE - CPF: 707.022.521-07 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES –

DOSIMETRIA – DESCONSIDERAÇÃO DO AUMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE CONFESSOU O USO DA ARMA NA PRÁTICA DELITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado.

N
ão há necessidade da apreensão da arma de fogo para a configuração da qualificadora de aumento da pena, desde que os demais elementos probatórios demonstrem a utilização na prática do delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0001410-91.2011.8.11.0013 (Código
61071
),
originária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, na qual
Fabiano Teles Leite
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto e ao pagamento 13 (treze) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 20796474/20796476). Em suas razões pleiteia a absolvição do apelante, ante a insuficiência probatória, subsidiariamente, requer seja afastado o aumento da pena pelo emprego de arma de fogo.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, para que seja mantida incólume a r. sentença prolatada pelo juiz singular.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Benedito Xavier de Souza Coberlino, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, (Id.26630475), sintetizando o entendimento conforme segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIASMULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, ª 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO ÚNICO DE ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE ELE COMETEU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – SE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL SÃO SUFICIENTES E SEGUROS PARA COMPROVAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO ACUSADO, MORMENTE PELAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA, CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS COLHIDAS DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL – DESPROVIMENTO AO APELO”.

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020